Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-90.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808751-90.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: CLAUDECI DE SOUSA OLIVEIRA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. INÍCIO DO BENEFÍCIO A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO, ATÉ O RETORNO DAS ATIVIDADES LABORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0808751-90.2018.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Tu
r
ma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da
Ação Ordinária de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença
ajuizada por

CLAUDECI DE SOUSA OLIVEIRA
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – INSS
.

Em breve síntese, o autor, portador de moléstia incapacitante, dentre lombalgia crônica, artrose difusa, colapso articular lombar, protusões discais e discopatia com estenose medular, visa o
pagamento de valores retroativos de auxílio-doença pelo período em que ficou desassistido, quando da data de cessão do benefício e o pedido de prorrogação em 31/10/2016, até e o retorno às atividades laborais, ocorrido em 01/08/2017.

Apreciado o feito, o magistrado de piso julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Pelo Exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor do(a) autor(a)
CLAUDECI DE SOUSA OLIVEIRA
, no

período
compreendido entre o dia
31/10/2016
(ID 7458487 - Pág. 11) e o
dia 01/08/2017
, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 6145255)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Com a ação intentada, postulou o autor compelir a autarquia a lhe conceder o restabelecimento do benefício previdenciário denominado auxílio doença a partir da data do requerimento administrativo, posto que argumentou possuir todos os requisitos necessários para a sua percepção.

De início, é de se registrar que os requisitos para a concessão do auxílio doença acidentário restaram devidamente preenchidos, visto que o recorrido comprovou sua qualidade de segurado e a sua incapacidade laborativa.

A
perícia médica comprova a incapacidade da parte autora na referida quadra, apontando o início da

incapacidade em data que antecede o referido período (item 10 – ID 5944555 - Pág. 41) e assevera a possibilidade de

retorno ao trabalho em atividades compatíveis (item 7 ”e” – ID 5944555 - Pág. 41)

O laudo pericial é conclusivo quanto à INCAPACIDADE LABORAL da parte autora revelando que a incapacidade verificada é do tipo MULTIPROFISSIONAL e PERMANENTE (item 7."a" e 7."c"

– ID. 5944555- Pág. 40/41), assentando a possibilidade de retorno ao trabalho

(item 7.”e” – ID 5944555 - Pág. 41).

Assim, no presente caso, as conclusões do laudo pericial, lançadas nas razões de decidir do juízo
a quo
, caminharam no sentido da redução da capacidade laborativa do segurado decorrente das suas atividades laborativas, com a ressalva de que pode ser adaptado em outras funções diferentes da que habitualmente exercia.

Destarte, entendo que o contexto probatório trazido nos autos é robusto o suficiente para acolher a conclusão do laudo pericial.

Ademais, é importante realçar que o termo
a quo
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo,

tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do requerimento.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe

26.9.2011.)

In casu, verifica-se que o sentenciado/autor requereu administrativamente a prorrogação do auxílio doença em
31/10/2016
, de modo que essa data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário.

Desta feita, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido inicial par condenar
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor do autor, CLAUDECI DE SOUSA OLIVEIRA, no período compreendido entre o dia 31/10/2016 (dia do requerimento administrativo) e o dia 01/08/2017 (dia do retorno), compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou

aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
A QUO
e
m todos os seus termos, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 30/03/2022